Tribunal: TJES
Processo: 5011611-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011611-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: VMT TELECOMUNICACOES LTDA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5011611-18.2024.8.08.0035
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
IVY CRAUS CAMPANHARO.

EMBARGAD
OS
:
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.; VMT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVY CRAUS CAMPANHARO
em face do acórdão que
negou provimento
ao
recurso inominado
interposto pela embargada APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
para manter a sentença da origem.

2.
A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise do pedido de danos morais, bem como impugna o valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) é irrisória frente ao trabalho realizado. Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes para condenar a parte adversa em danos extrapatrimoniais e majorar a verba honorária.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
As alegações não prosperam. Da análise da peça recursal, denota-se o nítido caráter infringente da insurgência, visto que a embargante não aponta, efetivamente, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), mas sim o seu inconformismo com o resultado. A via eleita é inadequada para a rediscussão do mérito ou revisão dos fundamentos adotados pelo Colegiado. Ressalte-se que, ao confirmar a sentença por seus próprios fundamentos, o acórdão ratificou a improcedência do dano moral, não havendo lacuna a ser suprida.

5
.

Quanto aos honorários advocatícios, o arbitramento por equidade em R$ 300,00
(trezentos reais)
visou, justamente, valorizar o trabalho do advogado, evitando o aviltamento da remuneração. Caso fosse aplicada a literalidade da regra do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95 — fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação —, o montante seria irrisório, pois a condenação material perfaz apenas R$ 259,00
(duzentos e cinquenta e nove reais)
. Logo, a fixação equitativa (art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC) revelou-se medida mais benéfica à patrona da embargante do que o critério aritmético da lei de regência, inexistindo a alegada desproporcionalidade.

6
.

E
videncia-se que, sob a alegação de omissão, a embargante pretende a rediscussão do mérito e a reforma da decisão por mero inconformismo com a valoração probatória. Todavia, a via dos embargos, balizada pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC, não se presta à revisão de julgado devidamente fundamentado.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)